Tribunal: TJPA
Processo: 0800081-84.2019.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800081-84.2019.8.14.0065

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Alega o embargante existência de contradição no Acórdão Embargado, no que se refere a procedência exarada nos Autos de Infração impugnados pelo recorrido, argumentando que a procedência mencionada nos AINFs, se refere apenas ao deferimento da cobrança do crédito tributário e não a impugnação apresentada.

2.

Verifico que não procede a pretensão do embargante, pois em análise aos Autos de Infração, verifiquei que foram julgados procedentes as impugnações apresentadas pelo embargado, não havendo qualquer menção quanto a suposta procedência em manter a cobrança dos AINFs.

3.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de contradição no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão id.
6857915.

4.

Embargados de Declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL oposto pelo Estado do Pará em face de Xinguara Industria e Comercio S/A – Em Recuperação Judicial, contra Acórdão (ID. 6857915), proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que conheceu a Apelação Cível, dando-lhe provimento em parte.

Em síntese, o Estado do Pará ajuizou Ação de Execução Fiscal alegando que a empresa executada é devedora da quantia de R$ 91.651,59 (noventa e um mil e seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos), inclusa em diversas Certidões de Dívida Ativa - CDAs, requerendo a satisfação da dívida.

Em sentença (ID. 5323999), prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Xinguara/PA, foi declarada a decadência dos créditos e julgado extinto o processo.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação, sustentando em suas razões recursais a inocorrência da decadência diante da suspenção da exigibilidade dos créditos tributários decorrentes da interposição de recursos administrativos.

Em Acórdão (ID. 6857915), a 1ª Turma de Direito Público conheceu o Recurso de Apelação, dando provimento parcial para afastar a decadência dos Autos de Infração nº 3420135100000666, 3420135100000615, 3420135100001859 e 3420135100001891.

Contra este Acórdão, o apelante opôs os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, alega em suas razões recursais existência de contradição entre o entendimento seguido no voto, e as provas juntadas aos autos.

Argumenta que, as decisões administrativas de procedência dizem respeito a manutenção dos Autos de Infração, não tendo relação com a procedência da defesa apresentada no processo administrativo, afirmando que inexiste julgamento administrativo favorável ao recorrido.

Desse modo, requer o embargante o conhecimento e provimento dos presentes Aclaratórios, para que seja aplicado efeitos modificativos para afastar a decadência de todos os Autos de Infração objetos da Execução Fiscal.

Em contrarrazões, a parte embargada pugnou pelo desprovimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

O embargante alega existência de contradição no Acórdão embargado no que se refere ao entendimento de que a impugnação aos autos de infração nº
812012510001925-7; 812012510001934-6; 812012510001744-0; 812012510001597-9; 812012510001924-9; 342012510000669-1, foi julgada procedente, quando supostamente, a procedência a qual se refere a decisão administrativa, trata da cobrança do crédito tributário.

Embora o recorrente defenda que houve equívoco no entendimento exarado no Acórdão recorrido, verifico que não procede tal pretensão, uma vez que, os Resumos dos Autos de Infração, são evidentes ao demonstrar que houve a procedência das impugnações, não havendo qualquer referência quanto a suposta procedência em relação a manutenção da cobrança dos Autos de Infração.

Assim, observa-se estar configurada a procedência as impugnações dos Autos de Infração acima citados, conforme trechos destacados:

“RESUMO DO AUTO DE INFRAÇÃO – ICMS

NR. AINF:
812012510001925-7

Unidade de Lavratura: UECMT ARAGUAIA

Processo: 00019252012

Data de Lavratura: 24-12-2012

(...)

Defesas Julgadoria/Tart:

*02/04/2013 – IMPUGNAÇÃO

16/10/2014 – PROCEDENTE” (ID. 5324001 - Pág. 2)

“RESUMO DO AUTO DE INFRAÇÃO – ICMS

NR. AINF:
812012510001934-6

Unidade de Lavratura: UECMT ARAGUAIA

Processo: 00019342012

Data de Lavratura: 26-12-2012

(...)

Defesas Julgadoria/Tart:

*02/04/2013 – IMPUGNAÇÃO

20/10/2014 – PROCEDENTE” (ID. 5324001 - Pág. 4)

“RESUMO DO AUTO DE INFRAÇÃO – ICMS

NR. AINF:
812012510001744-0

Unidade de Lavratura: UECMT ARAGUAIA

Processo: 00017442012

Data de Lavratura: 12-12-2012

(...)

Defesas Julgadoria/Tart:

*22/03/2013 – IMPUGNAÇÃO

16/10/2014 – PROCEDENTE” (ID. 5324001 - Pág. 5)

“RESUMO DO AUTO DE INFRAÇÃO – ICMS

NR. AINF:
812012510001597-9

Unidade de Lavratura: UECMT ARAGUAIA

Processo: 00015972012

Data de Lavratura: 13-11-2012

(...)

Defesas Julgadoria/Tart:

*05/03/2013 – IMPUGNAÇÃO

16/10/2014 – PROCEDENTE” (ID. 5324001 - Pág. 8)

“RESUMO DO AUTO DE INFRAÇÃO – ICMS

NR. AINF:
812012510001924-9

Unidade de Lavratura: UECMT ARAGUAIA

Processo: 00019242012

Data de Lavratura: 24-12-2012

(...)

Defesas Julgadoria/Tart:

*02/04/2013 – IMPUGNAÇÃO

20/10/2014 – PROCEDENTE” (ID. 5324001 - Pág. 9)

“RESUMO DO AUTO DE INFRAÇÃO – ICMS

NR. AINF:
342012510000669-1

Unidade de Lavratura: UECMT ARAGUAIA

Processo: 00066922012

Data de Lavratura: 22-10-2012

(...)

Defesas Julgadoria/Tart:

*21/03/2013 – IMPUGNAÇÃO

17/10/2014 – PROCEDENTE” (ID. 5324001 - Pág. 12)

Neste sentido, se manifestou claramente o Acórdão embargado:

“(...)

Além disso, verifico que os autos de infração 3420125100006691, 8120125100015880, 8120125100015979, 8120125100019249, 8120125100019346, 8120125100017440 e 8120125100019257 foram impugnados na via administrativa, tendo sido julgados procedentes os mencionados recursos, o que enseja a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, IX do CTN.

(...)”

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo existência de contradição no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão ID.
6857915.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 06/09/2023